Tribunal: TJDFT
Processo: 0751684-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751684-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DJALMA BELISARIO DOS SANTOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O CLAUDINAR SILVA SOUSA impetrou mandado de segurança contra ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na não disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospital da rede pública ou, verificando-se a impossibilidade, na rede privada, às custas do Distrito Federal. Alega ser portador de Neoplastia Maligna, com hemorragia digestiva, necessitando de hemotransfusões recorrentes e que, de acordo com relatório médico (ID no 78707463), não foi transferido para leito em hospital de alta complexidade para oncologia, por inexistir vaga na rede pública, existindo fundamentos clínicos claros e consistentes que evidenciam a necessidade do tratamento célere, sob pena de agravamento do quadro e comprometimento do prognóstico terapêutico. Afirma que a permanência prolongada de pacientes em Unidades de Pronto Atendimento (UPA), utilizadas como “leitos de internação”, viola a Resolução CFM no 2.079/2014, que proíbe a manutenção de pacientes internados por período superior a 24 horas. A norma dispõe que a UPA não possui estrutura para internação prolongada, não substitui unidade hospitalar e carece dos recursos indispensáveis aos cuidados complexos, especialmente para pacientes idosos, acamados, neurológicos e de alta dependência. Ressalta ter requisitado informações à autoridade impetrada informações, em relação ao impetrante, a respeito da incorporação dos procedimentos de saúde prescritos ao SUS, da situação destes no Sistema de Regulação, dos obstáculos para sua realização, das medidas concretas para regularização da sua oferta e da previsão concreta de sua realização. Aduz que, em resposta, a Administração reconheceu que os cuidados solicitados estão incorporados ao SUS e foram processados, bem como que a demora decorre da insuficiência de oferta, sem previsão compatível com o quadro clínico da parte autora. Requer a concessão da liminar para determinar à autoridade impetrada e ao Distrito Federal que providenciem, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a transferência do impetrante para leito hospitalar com suporte em oncologia, conforme prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada da rede pública ou, na impossibilidade, da rede privada, conveniada ou não com o Distrito Federal. Pugna, ademais, que seja assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário, incluindo exames complementares, medicamentos, insumos, equipamentos, órteses, próteses, materiais, acolhimento, internação, procedimentos cirúrgicos, hospedagem, acompanhamento e assistência multidisciplinar complementar, de forma adequada aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, até a plena recuperação da saúde do impetrante. Requer, por fim, a fixação imediata de multa diária (astreintes) pelo descumprimento da obrigação, nos termos dos arts. 500 e 537 do CPC, sem prejuízo da adoção de medidas que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A Constituição Federal, no art. 196, estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. A Lei Orgânica do Distrito Federal, por sua vez, em seus arts. 204 e 207, dispõe que: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionantes e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204”. Assim sendo, e independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. No caso em exame, a inicial do presente mandado de segurança foi instruída com elementos de prova suficientes para que, em princípio, conclua-se pela existência do direito à transferência para Unidade de Terapia Intensiva de Hospital de alta complexidade (oncologia), pois o impetrante, conforme relatório médico de ID no 78707463, foi diagnosticado como portador de neoplastia maligna, com indicação de transferência para leito hospitalar de alta complexidade, em que, em tese, será possível assegurar-lhe alívio dos sintomas, prevenção de complicações e melhora de sua sobrevida. Ainda que a gestão de leitos de UTI deva observar critérios técnicos e clínicos, não se pode admitir que a insuficiência da estrutura estatal inviabilize o atendimento mínimo necessário à preservação da vida. Logo, uma vez constatada a necessidade de internação em leito de UTI, nos moldes expostos nos autos, compete ao Estado garantir a internação, seja na rede pública ou privada, às expensas do Distrito Federal. A esse respeito, observe-se o entendimento desta egrégia Corte: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. GRAVIDADE DO ESTADO CLÍNICO DO IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SAÚDE. CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA 1. O cumprimento da liminar, com a internação da impetrante, em leito de UTI, não resulta na perda superveniente do objeto da presente ação mandamental. Preliminar rejeitada. 2. É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. Logo, no caso, o d. Secretário da Saúde do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora no presente mandamus, uma vez que é a autoridade pública competente para editar as regras e protocolos para tratamentos médicos na rede hospitalar do Distrito Federal, sendo a autoridade máxima nos assuntos da referida pasta. Precedentes. 3. Na linha do que dispõe o art. 196 da Constituição da República e a própria Lei Orgânica do Distrito Federal, nos artigos 204 e 207, é dever do Estado efetivar o direito à saúde, não ficando ele desobrigado dessa sua tarefa constitucional na hipótese de inexistir vaga em unidade de terapia intensiva nos hospitais da rede pública de saúde, quando, então, o ente público deverá arcar com o ônus de eventual internação do paciente em hospital particular. Precedentes. 4. No caso sob exame, o relatório médico, subscrito por médico da rede pública de saúde, atesta que o impetrante sofreu grave acidente de trânsito e se encontra internado no Hospital de Ceilândia-DF desde 30 de novembro de 2024, em estado grave, inclusive, intubado, necessitando, com urgência, de internação em leito de UTI com suporte neurológico e ortopédico. 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida” (Acórdão 1977318, 0751506-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025). Dessa forma, defiro a liminar para determinar à autoridade impetrada e ao Distrito Federal que, no prazo máximo de 48 horas, providenciem a transferência do impetrante para leito hospitalar com suporte em oncologia, conforme prescrição médica, em unidade adequada da rede pública ou, na impossibilidade, da rede privada, às expensas do Ente estatal, assegurando-lhe o tratamento necessário até a plena recuperação. Fixo multa pecuniária diária, solidariamente, para o caso de descumprimento em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Notifique-se a autoridade apontada como coatora, encaminhando-lhe a segunda via da petição inicial, acompanhada das cópias dos documentos anexos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar pertinentes. A Secretaria deverá incluir na notificação a advertência prevista no art. 26 da Lei no 12.016/09. Dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, remetendo-lhe cópia da inicial, sem documentos, para que, querendo, manifeste-se nos autos, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Após o recebimento das informações ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem apresentação, remetam-se os autos à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator